Tribunal: STF
Processo: Rcl 30492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 165. RE 591.797-RG. RE 626.307-RG. RE 591.797-RG. RE 632.212-RG. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. DECURSO DO PERÍODO. HOMOLOGAÇÃO DOS ACORDOS. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DAS AÇÕES ORIGINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pela Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais – ASPARMIG, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo nº 0012210-70.2010.8.13.0689, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF nº 165, no RE nº 626.307-RG (Tema nº 264), bem como no RE nº 591.797-RG (Tema nº 265) e no RE nº 632.212-RG (Tema nº 285).
    2. Segundo emerge da inicial, cuida-se de controvérsia relativa à adesão aos acordos homologados pelo Supremo Tribunal Federal relativos às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos Planos Econômicos.
    A reclamante narra não ter sido observado, no presente caso, o quanto decidido pelo STF nos acórdãos paradigmas proferidos ao exame da ADPF nº 165 e dos recursos extraordinários nºs 626.307-RG, 591.797-RG e 632.212-RG, ao argumento de que “o acordo homologado não contou com a presença do Estado de Minas Gerais, que assumiu a responsabilidade pelos deveres originados da extinta Minas Caixa”.
    Informa ser a única herdeira de Geralda Maria de Jesus que possuía contas poupança na extinta Minas Caixa, instituição financeira estatal controlada pelo Estado de Minas Gerais.
    Alega ter requerido ao juízo reclamado, após a homologação do acordo pelo STF, a prejudicialidade dos recursos sobrestados, que versavam acerca das perdas decorrentes dos planos econômicos, nos termos do art. 1.039 do CPC, tendo em vista a solução consensual do conflito, a exigir a finalização das demandas repetitivas.
    Alude à contradição da decisão reclamada, segundo a qual “as ações sobre o tema referente aos planos econômicos em que o Estado de Minas Gerais é parte deverão permanecer sobrestados por conta dos recursos representativos da controvérsia, mas a decisão homologatória de acordo proferida nesses mesmos recursos não deve ser aplicada ao caso concreto porque ‘o acordo homologado não contou com a presença do Estado de Minas Gerais’”.
    Requer que o processo no qual proferida a decisão reclamada seja julgado prejudicado por estar em contrariedade à tese firmada na ADPF nº 165.
    3. Em aditamentos à exordial (Petições nºs 38.652/2018 e 82.316/2018), pleiteia a ampliação objetiva da lide para incluir outros dois atos reclamados, que teriam conexão com o primeiro, exarados por juízo diverso (1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais), nos autos dos processos nº 0066226-08.2009.8.13.0689 e 0056872- 90.2008.8.13.0689.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    5. Apresentada contestação pela parte beneficiária, na qual pugna pela improcedência da reclamação. Assevera, ainda, que, em atenção ao princípio da legalidade, indispensável a autorização normativa para a autocomposição, por se tratar de ente público.
    6. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. De plano, anoto que havendo correlação com os acórdãos apontados como paradigmas, admite-se a inclusão de outras decisões como atos reclamados, independentemente da anuência da parte beneficiária, se formulado o pedido antes da sua citação válida, nos termos do art. 329, I, do CPC. Requerido em momento posterior a esse marco impeditivo, exige-se o consentimento do réu, a teor do art. 329, II, do CPC:
    “Art. 329. O autor poderá:
    I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;
    II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”
    Nesse contexto, defiro os pedidos de aditamento, oferecidos em 12.6.2018 (Petição nº 38.652/2018) e 13.12.2018 (Petição nº 82.316/2018), para incluir como atos reclamados as decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos dos processos nºs 0066226-08.2009.8.13.0689 (Relator Des. Geraldo Augusto) e 0056872-90.2008.8.13.0689 (Relator Des. Edgard Penna Amorim), tendo em vista protocolizados antes da citação válida da parte beneficiária, ocorrida em 19.12.2018 (e-doc 43).
    Deixo, entretanto, de citar novamente a parte beneficiária dos atos judiciais reclamados doravante incluídos com o aditamento, por já ter o Estado de Minas Gerais apresentado contestação em relação ao primeiro ato, bem assim em razão da manifesta improcedência do pedido.
    Igualmente, dispenso a intimação das novas autoridades reclamadas para prestar informações, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento da ADPF nº 165, do RE nº 626.307-RG, do RE nº 591.797-RG e do RE nº 632.212-RG pelas decisões da 1ª e da 4ª Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nas quais mantido o sobrestamento dos feitos até julgamento final dos paradigmas que versam sobre expurgos inflacionários relacionados aos planos econômicos Collor, Bresser e Verão, tendo em vista que o Estado de Minas Gerais – sucessor da extinta Minas Caixa – não participou do acordo homologado por esta Suprema Corte.
    4. Emerge da inicial que a reclamante pretende aderir aos acordos coletivos homologados pelo STF em relação aos expurgos inflacionários, independentemente de ter ou não o Estado de Minas Gerais participado da avença, o que ocasionaria prejuízo dos recursos por ela interpostos nas ações originárias.
    5. Ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal endossou a decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, em que homologado o acordo “tal como proposto, de maneira a pacificar a controvérsia espelhada nestes autos, que há décadas se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, sem que isso implique, todavia, qualquer comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas nele veiculadas, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário”. Em 1º.4.2020, publicado o acórdão correspondente, cuja ementa reproduzo:
     
    “Ementa: ACORDO COLETIVO. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. AMICI CURIAE. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL NO ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. NÃO VINCULAÇÃO DA SUPREMA CORTE ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA COLETIVA. 
    I – Homologação de Instrumento de Acordo Coletivo que prevê o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor II, bem como a não ressarcibilidade de diferenças referentes ao Plano Collor I. 
    II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. 
    III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente de representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. 
    IV – Decisão do Supremo Tribunal Federal que assume o caráter de marco histórico na configuração do processo coletivo brasileiro, como forma de ampliação do acesso à Justiça, diante da disseminação das lides repetitivas no cenário jurídico nacional atual e da possibilidade de solução por meio de processos coletivos.
    V – Inocorrência de previsão de suspensão das ações durante o prazo de adesão dos poupadores. 
    VI – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. 
    VII - Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. 
    VIII - Acordo que deve ser homologado tal como proposto, de maneira a pacificar a controvérsia espelhada nestes autos, que há décadas se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. 
    IX – Decisão que não implica qualquer comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário” (ADPF 165 Acordo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 1º.4.2020, destaquei).
     
    No que diz com os signatários, no voto do Ministro Relator da ADPF nº 165 restou consignado que o Instrumento de Acordo Coletivo para viabilizar o pagamento das diferenças relativas aos planos econômicos, mediado pela Advocacia-Geral da União, foi firmado:
    “pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, pela Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO e por outras entidades representantes dos poupadores, de um lado, e pela Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN e pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, de outro (...)”
    6. Não obstante, tendo em vista o quantitativo de adesões inferior ao esperado, foi homologado, nos autos da ADPF nº 165, Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos pelo prazo de 30 meses, o qual ampliou sua abrangência objetiva para incluir o Plano Collor I e, no âmbito subjetivo, apenas para estender a avença em relação aos poupadores de instituições financeiras abrangidas pelo PROER. O acórdão está assim ementado (DJe 18.6.2020):
    “Ementa: TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. 
    I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. 
    II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. 
    III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público.
    IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. 
    V – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. 
    VI – Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. 
    VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). 
    VIII – Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. 
    IX – Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. 
    X – Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4º, § 2º, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. 
    XI – Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. 
    XI – Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação.” (ADPF 165 Acordo-segundo, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18-06-2020) 
    7. Importante registrar que no termo aditivo em apreço restou indeferido o pedido genérico de suspensão dos processos formulados pelas partes. Colho do voto do Ministro Relator, acompanhado à unanimidade pelos demais integrantes da Corte, o seguinte excerto:
    “Nesse sentido, objeções podem ser levantadas quanto ao teor das cláusulas 6.4 a 6.6 do acordo. Para maior clareza, transcrevo-as abaixo:
    ‘6.4. As Partes comprometem-se a peticionar em conjunto na ADPF 165 e no Recurso Extraordinário 626.307/SP, requerendo a suspensão das execuções lastreadas nas sentenças prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n. 0403263-60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001), que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, que condenaram as referidas instituições financeiras ao pagamento dos denominados expurgos inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão. 
    6.5. As Partes comprometem-se, ainda, a peticionar em conjunto no Recurso Especial repetitivo n.º 1.438.263/SP, que versa sobre a legitimidade ativa para a execução da sentença coletiva, e nos Recursos Especiais n.ºs 1.846.575/SP, 1.843.101/SP, 1.845.780/SP e 1.852.770/SP, que versam, dentre outras matérias, sobre a incidência dos juros remuneratórios na condenação estabelecida na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil - (processo n.º 0403263-60.1993.8.26.0053), requerendo, no caso do recurso já afetado (REsp 1.438.263/SP), a suspensão das execuções, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, e, no caso dos recursos versando sobre a incidência dos juros remuneratórios, a sua afetação, nos termos do art. 1.036, §5°, do CPC, e a suspensão das execuções, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.
    6.6. Além do peticionamento em conjunto nos processos acima especificados, o Banco do Brasil, a FEBRABAN, a FEBRAPO e o IDEC se comprometem a empreender todos os esforços para o convencimento dos Tribunais acerca da necessidade, para o êxito do ACORDO, de suspensão das execuções lastreadas nas sentenças prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n.º 0403263- 60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001),que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, realizando audiências com os magistrados das Cortes Superiores e outras medidas que as Partes entenderem pertinentes’.
    A leitura atenta dos dispositivos em questão revela a assunção de obrigações de fazer pelas partes, no sentido de requerer a suspensão de determinados processos aos juízos aos quais atribuem competência para decidir a respeito. Não se pode extrair de tais cláusulas, nem de eventual homologação do acordo por esta Suprema Corte, nenhuma imposição aos julgadores, que terão liberdade para deferir, ou não, tais pedidos, à luz da legislação vigente. 
    Neste ensejo, entendo ser de rigor o indeferimento do pedido de suspensão genérico formulado nestes autos pelas partes (documento eletrônico 1090).
    [...]
    Além disso, nestes mesmos autos, quando da análise do acordo coletivo submetido à homologação, assentei, tendo sido acompanhado pela unanimidade dos integrantes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que não caberia às partes convencionar a suspensão dos processos, por não terem elas competência para fazer persistir ou cessar a suspensão (documento eletrônico 1.010).
    [...]
    Assim, para resguardar o caráter voluntário e facultativo da adesão ao acordo, entendo ser de rigor o indeferimento do pedido de suspensão formulado pelas partes”. (Destaquei)
    8. Ao exame dos Recursos Extraordinários nº 591.797-RG, 626.307-RG, 631.363-RG e 632.212-RG, o Pleno desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral, respectivamente, das questões relativas aos expurgos inflacionários dos planos econômicos (i) Collor I (valores não bloqueados), (ii) Bresser e Verão, (iii) Collor I (valores bloqueados), e (iv) Collor II.
    9. Com o objetivo de solucionar de forma consensual a controvérsia, tendo em vista se tratar de direito disponível, bem como de aproximar os interesses das instituições bancárias, dos poupadores e do próprio Sistema Financeiro Nacional, com a intermediação da Advocacia-Geral da União, foi homologado acordo, nos autos dos referidos recursos extraordinários, firmado, do lado dos poupadores, (i) pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC e (ii) pela Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO; do lado das instituições bancárias, (iii) pela Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN e (iv) pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF; e, ainda, (v) pelos demais poupadores titulares de direitos individuais homogêneos que queiram aderir voluntariamente à avença.
    10. Nos autos do RE 591.797 e do RE 626.307, o acordo foi homologado, pelo então Relator, Ministro Dias Toffoli, em decisão proferida em 18.12.2017, ocasião em que também foi determinado o sobrestamento do julgamentos dos próprios recursos extraordinários por 24 meses para manifestação pelos interessados quanto à adesão.
    Importante mencionar que já não mais estava em vigor a determinação de suspensão nacional dos processos em grau de recurso até o julgamento final do feito pelo STF, comandada em 26.8.2010.
    Tanto é assim que, no RE nº 626.307, em decisão proferida em 28.3.2019 pela atual Relatora, Ministra Cármen Lúcia, indeferido o pleito de suspensão nacional dos processos formalizado em virtude da homologação de acordo coletivo, ao seguinte fundamento:
    “11. A pretensão de suspensão nacional dos processos nos quais se cuida dos planos econômicos “Bresser” e “Verão”, estejam eles na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, não se afigura indispensável para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo e que justificaram a suspensão deste processo até 17.12.2019.
    12. A suspensão nacional dos processos que versam sobre a correção monetária dos depósitos em poupança decorrentes dos Planos “Bresser” e “Verão”, se deferida na extensão pretendida pelos peticionantes, acabaria por repercutir entre aqueles poupadores que já amadureceram a sua opinião sobre o acordo coletivo, punindo-os com o prolongamento de sua espera por mais nove meses. Ao dar prosseguimento às ações judiciais, estejam elas na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou de cumprimento de sentença proferida em ação individual ou coletiva, a exemplo das obtidas em ações civis públicas, a parte autora expressa inequívoca recusa em aderir aos termos do ajuste.” (Destaquei)
    11. Já no RE 632.212 e no RE 631.363, o acordo foi homologado em decisão proferida em 5.2.2018 pelo Ministro Gilmar Mendes, bem assim determinado, da mesma forma, o sobrestamento dos recursos extraordinários por 24 meses, para possibilitar aos interessados tempo hábil para adesão à proposta.
    Especificamente nos autos do RE 632.212, inicialmente, em decisão liminar, foi determinada a suspensão do julgamento de mérito dos processos que se referem ao Plano Collor II por 180 dias, excetuadas as ações em sede de execução, uma vez acobertadas pela coisa julgada (DJe 16.9.2010). Em seguida, renovada a decisão liminar de caráter suspensivo até o julgamento do recurso extraordinário pelo Plenário da Corte (DJe 10.8.2011).
    Posteriormente em 31.10.2018, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, acolhendo argumentação do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, comandou “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados”, a fim de que houvesse uma maior adesão ao acordo (DJe 07.11.2018).
    No ano seguinte, em 09.4.2019, o Min. Gilmar Mendes reconsiderou a decisão anterior apenas em relação à suspensão dos processos em fase de execução, liquidação ou cumprimento de sentença (DJe 12.4.2019). Nesse contexto, embora reduzida a abrangência das ações, a depender da fase em que se encontram, restou mantida a suspensão nacional dos processos por 24 meses a contar de 5.2.2018.
    Mais recentemente, em 07.4.2020, no bojo do RE 632.212-RG, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, homologou o aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento tanto do RE 632.212-RG quanto do RE 631.363-RG pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020, veja-se:
    “[...]Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação da Presidência dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça, para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento da determinação”. 
    12. Note-se que esta última ordem de prorrogação do sobrestamento diz com o julgamento dos próprios recursos extraordinários pelo STF, ante a necessidade de estimular a adesão ao acordo homologado e prestigiar a autocomposição dos conflitos.
    13. Não houve, entretanto, renovação da suspensão nacional das ações que correm em outros juízos competentes para apreciar a controvérsia relacionada aos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos. A última deliberação nesse sentido ocorreu por 24 meses a contar de 5.2.2018, escoado o prazo, portanto, em 5.2.2020.
    Nesse contexto, não há falar em suspensão nacional dos processos, seja na fase de conhecimento, seja em execução, uma vez que não mais subsistem os efeitos das decisões que comportavam referida determinação, ante o esgotamento do prazo estipulado, ausente renovação nesse sentido.
    14. Em relação aos atos reclamados, observo que a primeira decisão reclamada, exarada em 07.5.2018, nos autos do processo nº 0012210-70.2010.8.13.0689, pela Desembargadora Ana Paula Caixeta, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em sede de embargos de declaração, encontra-se assim justificada quanto ao tema articulado na reclamação:
     
    “Cuida-se de embargos de declaração opostos por Associação dos Parksonianos de Minas Gerais – ASPARMIG contra a decisão interlocutória de f. 201, que indeferiu o pedido de f. 180. 
    Em suas razões de f. 204/206, ponderou a embargante que não existiria razão para que os presentes autos permanecessem suspensos, tendo em vista a homologação de acordo pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 165. 
    Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. 
    Na interposição de embargos declaratórios, mesmo com a finalidade de prequestionamento de matéria prevista na legislação infraconstitucional, deve ser observada a configuração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de se extrapolar os estreitos limites deste recurso, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento. 
    No presente caso, a decisão guerreada não contém vícios a serem sanados, pelo que não há que se falar em acolhimento dos embargos. 
    Observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de f. 180 levou em consideração que o acordo homologado não contou com a presença do Estado de Minas Gerais, que assumiu a responsabilidade pelos deveres originados da extinta Minas Caixa. 
    Dessa forma, se da transação não participou o Estado de Minas Gerais, seus termos a ele não se aplicam, não gerando qualquer efeito em relação ao ente público. 
    Diante do exposto, NÃO ACOLHO os embargos de declaração”. (Destaquei)
    Reproduzo, a propósito, a decisão embargada na origem:
    “Conforme esclarecido pelo apelante às f. 199, o acordo homologado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos dos Recursos Extraordinários nº 591.797/SP, 626.307/SP e 632.212/SP não surtirá efeito em relação aos correntistas da extinta Minas Caixa, cujos direitos e deveres foram transferidos à responsabilidade do ente público estatal. 
    Além do mais, o Estado de Minas Gerais não participou da aludida transação, sendo certo, ainda, que houve determinação, emanada do Excelso Supremo Tribunal Federal, para que as ações permanecessem suspensas por 24 (vinte e quatro) meses. 
    Assim, INDEFIRO o pedido de f. 180, determinando que os autos permaneçam sobrestados, nos moldes da decisão lançada às f. 144/145”. (Destaquei)
    15. Por sua vez, a segunda decisão reclamada, foi proferida nos autos do processo nº 0066226-08.2009.8.13.0689 pelo Desembargador Geraldo Augusto, da 1ª Câmara Cível do Estado de Minas Gerais, em 30.5.2018, nos seguintes termos:
    “Tendo em vista a informação trazida pelo Estado de Minas Gerais (fl. 185) que o acordo referido pelo apelado não se aplica automaticamente nos casos em comento, mantenha-se o sobrestamento do feito até o posicionamento do Governo Estadual sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de fls. 181/182”.
    16. Já a terceira decisão reclamada, exarada nos autos do processo nº 0056872-90.2008.8.13.0689, pelo Desembargador Edgard Penna Amorim, também da 1ª Câmara Cível do Estado de Minas Gerais , em 05.12.2018, está assim redigida:
    “1. No despacho exarado às f. 234, determinei a intimação do ESTADO DE MINAS GERAIS para se manifestar sobre a pretensão da segunda apelante de f. 225. 
    Por meio da petição de f. 236, manifesta-se o apelado no sentido de que 
    (...) o referido acordo, a priori, não será aplicado automaticamente aos casos como o de comento, em que são interessados correntistas da extinta Minascaixa, cujos direitos e deveres restaram de responsabi